Tribunal: TJSP
Processo: 1066580-93.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Resilição unilateral de contrato coletivo empresarial pela operadora – Possibilidade, desde que preenchidos os requisitos da Resolução CONSU 19, e desde que observado o disposto no art. 17, parágrafo único, da RN 195/2009 da ANS – Operadora que não teria oferecido à autora plano individual, sem prévias carências – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000003153
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1066580-
93.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NOTRE DAME
INTERMEDICA SAUDE S/A, são apelados KATIA CRISTINA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA), THIAGO VALERIANO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e THAIS
VALERIANO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VITO GUGLIELMI
(Presidente sem voto), RODOLFO PELLIZARI E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 8 de janeiro de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066580-93.2017.8.26.0100 -Voto no 4.036
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo no. 1066580-93.2017
Comarca: Capital (26a Vara Cível)
Apelante: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A
Apelada: Katia Cristina Silva (Justiça Gratuita)
Apelada: Thais Valeriano da Silva (Justiça Gratuita)
Apelado: Thiago Valeriano da Silva (Justiça Gratuita)
Juiz: Carlos Eduardo Borges Fantacini
Voto no. 4.036
PLANO DE SAÚDE Resilição unilateral de contrato coletivo
empresarial pela operadora Possibilidade, desde que preenchidos
os requisitos da Resolução CONSU 19, e desde que observado o
disposto no art. 17, parágrafo único, da RN 195/2009 da ANS
Operadora que não teria oferecido à autora plano individual, sem
prévias carências Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls. 302/304, cujo relatório
se adota, que julgou procedente o pedido, para condenar a ré a manter a autora e seus
dependentes no plano de saúde atual ou, na impossibilidade, a oferecer a possibilidade de
migração para plano similar, sem a exigência de cobertura de novas carências.
Irresignada, apela a requerida (fls. 306/318), arguindo a impossibilidade de
manutenção da apelada, tendo havido a rescisão de todos os contratos vinculados ao plano
coletivo ao qual ela aderiu. A rescisão unilateral é lícita e, conforme entendimento dos
Tribunais Superiores, a lei no 9.656/98 apenas limita a resilição dos contratos individuais.
O recurso foi processado, tendo a autora apresentado contrarrazões (fls. 323/325).
É o relatório.
Não há controvérsia quanto à circunstância de a apelada ser beneficiária de plano de
saúde coletivo, operado pela recorrente.
A relação que se estabeleceu entre as partes, por força do contrato celebrado é de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066580-93.2017.8.26.0100 -Voto no 4.036
3
consumo. O Código de Defesa do Consumidor é norma de ordem pública, que se aplica a
todas as relações de consumo, inclusive as decorrentes da contratação dos planos de saúde,
nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. No mesmo sentido, a Súmula
100 deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Em princípio, não há óbice à resilição unilateral dos contratos coletivos, mas tão
somente dos individuais/familiares. Nesse sentido:
“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PLANO DE SAÚDE
COLETIVO
EMPRESARIAL.
RESCISÃO
UNILATERAL
PELA
OPERADORA.
POSSIBILIDADE. ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI No 9.656/98. RECURSO
MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4o,
DO NCPC. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. (...). 2. Esta Corte possui a compreensão de que
é possível a resilição unilateral do contrato coletivo de plano de saúde, imotivadamente
após a vigência do período de 12 meses e mediante prévia notificação da outra parte, uma
vez que a norma inserta no art. 13, II, b, parágrafo único, da Lei 9.656/98 aplica-se
exclusivamente a contratos individuais ou familiares (AgRg no AgRg no AREsp no
51.473/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, DJe
14/10/2015). 3. (...). 5. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (STJ, 3a
Turma, AgInt no AREsp no 952.334/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. em 27/04/2017 sem
destaque no original).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL COLETIVO.
MANUTENÇÃO PROVISÓRIA DE EMPREGADA DEMITIDA SEM JUSTA CAUSA NA
CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIA. OBRIGAÇÃO DA OPERADORA DE DISPONIBILIZAR
PLANO INDIVIDUAL APÓS O PERÍODO DE PERMANÊNCIA. INEXISTÊNCIA.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL QUANTO À UMA DAS OBRIGAÇÕES
COMINATÓRIAS RECONHECIDAS NA ORIGEM. CABIMENTO. RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE DO QUANTUM ARBITRADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
7/STJ. 1. O plano de saúde coletivo pode ser rescindido ou suspenso imotivadamente
(independentemente da existência de fraude ou inadimplência), após a vigência do período
de doze meses e mediante prévia notificação do usuário com antecedência mínima de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066580-93.2017.8.26.0100 -Voto no 4.036
4
sessenta dias (artigo 17 da Resolução Normativa ANS 195/2009). (...)” (STJ, 4a Turma,
AgInt no AREsp 885.463/DF, Rel. Min. Raul, Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão,
j. em 09/03/2017 sem destaque no original).
No entanto, para que a resilição seja válida, necessário que sejam preenchidos
requisitos indispensáveis, como a oferta de plano individual, sem prévia carência, em valor
de mercado aos beneficiários, o que integra pedido subsidiário da autora. A ré se insurge
contra ambas as postulações, o que indica que não houve a disponibilização de plano
alternativo individual, em afronta ao determinado na Resolução CONSU 19/1999.
Em semelhante já decidiu esta E. 6a. Câmara:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. Resilição
unilateral imotivada pelo plano de saúde. Decisão de tutela provisória de urgência que
deferiu a manutenção dos autores no plano de saúde coletivo. Inconformismo da
operadora de saúde. Rescisão que, em face dos beneficiários do plano, deve observar o
Art. 1o da Resolução no 19 do CONSU, que prevê direito de substituição por plano
individual ou familiar, sem carência, com custo a ser avençado entre as partes. Ausência
de demonstração de tal oferta, em cognição sumária. Questão que demanda maior dilação
probatória. Irreversibilidade da medida não verificada. Requisitos do artigo 300 do
Código de Processo Civil presentes. Decisão agravada mantida. RECURSO NÃO
PROVIDO.” (Agravo de Instrumento no 2174892-87.2019.8.26.0000, de 14 de agosto de
2019, Rel. Des. Ana Maria Baldy).
Ante o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios a 12% sobre a
o valor da causa.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação
acima.

MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066580-93.2017.8.26.0100 -Voto no 4.036
5